Tribunal: CARF
Processo: 10909.721798/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DO MPF. NÃO ACARRETA NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUITOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. Súmula CARF 171.

ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO. PRESUNÇÃO LEGÍTIMA DE FRAUDE. VALOR DECLARADO MANIFESTAMENTE INVEROSSÍMIL. PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Quando o valor declarado pelo importador se revela manifestamente incompatível com o custo da matéria-prima, com as condições de mercado e com operações idênticas de importação, resta configurada a presunção legítima de falsidade ideológica da fatura comercial, autorizando o afastamento do valor de transação e o arbitramento do valor aduaneiro, nos termos do art. 88 da MP no 2.158-35/2001. A prova direta de conluio ou pagamento paralelo não é requisito indispensável quando o conjunto probatório demonstra a inverossimilhança econômica da operação.

IMPORTAÇÃO. DOLO. PREÇOS ARTIFICIALMENTE REDUZIDOS. PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Nos casos em que for constatada a redução intencional dos preços declarados na operação de importação, aplica-se a multa de 150% sobre a diferença entre o valor do imposto ou contribuição recolhidos e os efetivamente devidos. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja na esfera administrativa ou judicial, tendo como origem auto de infração com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃOCOMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados na operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da interposição fraudulenta no comércio exterior, definida no §2o do artigo 23 do Decreto-lei n. 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei n. 10.637/2002.

IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO SÓCIO ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA INDVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, é exigida a demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Apresentando os ditames legais e perfeito enquadramento deve ser mantida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721798/2015-41
ACÓRDÃO
3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO. NÃO
OBSERVÂNCIA DO MPF. NÃO ACARRETA NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
REQUITOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Súmula CARF 171.

ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO. PRESUNÇÃO
LEGÍTIMA
DE
FRAUDE.
VALOR
DECLARADO
MANIFESTAMENTE
INVEROSSÍMIL.
PROVA
INDICIÁRIA
ROBUSTA.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Quando o valor declarado pelo importador se revela manifestamente
incompatível com o custo da matéria-prima, com as condições de mercado
e com operações idênticas de importação, resta configurada a presunção
legítima de falsidade ideológica da fatura comercial, autorizando o
afastamento do valor de transação e o arbitramento do valor aduaneiro,
nos termos do art. 88 da MP no 2.158-35/2001. A prova direta de conluio
ou pagamento paralelo não é requisito indispensável quando o conjunto
probatório demonstra a inverossimilhança econômica da operação.

IMPORTAÇÃO.
DOLO.
PREÇOS
ARTIFICIALMENTE
REDUZIDOS.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
2
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Nos casos em que for constatada a redução intencional dos preços
declarados na operação de importação, aplica-se a multa de 150% sobre a
diferença entre o valor do imposto ou contribuição recolhidos e os
efetivamente devidos. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja na esfera administrativa ou judicial, tendo como origem
auto de infração com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais
benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente,
nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, reduzida ao patamar máximo de
100% do valor do tributo cobrado.

OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO¬COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados
na operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da
interposição fraudulenta no comércio exterior, definida no §2o do artigo 23
do Decreto-lei n. 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei n.
10.637/2002.

IMPUTAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
AO
SÓCIO
ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO DE
CONDUTA INDVIDUALIZADA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, é exigida
a demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos
geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja
responsabilidade solidária se imputa. Apresentando os ditames legais e
perfeito enquadramento deve ser mantida.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares do Recurso Voluntário e da prescrição intercorrente (suscitada em sustentação oral e
memoriais) e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da SPREAD ASSESSORIA
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
3
EMPRESARIAL EIRELI para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%; e (ii) por voto de
qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário de JULIANO VANHONI SIL em relação à
sua responsabilidade solidária, vencidas as Conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara, Louise Lerina
Fialho e Francisca das Chagas Lemos. Em questão de ordem, o patrono alegou que haveria
duplicidade de Declarações de Importação entre este processo e os repetitivos que constam dos
itens 116 a 119 da pauta, os quais não podem ser apreciados nesse julgamento por questões
regimentais. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-015.537, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do
processo 10909.721626/2015-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de AUTOS DE INFRAÇÃO resultante da revisão aduaneira de Declaração de
Importação, por meio do qual se exige o crédito tributário equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, referente à multa por conversão da pena de perdimento prevista no §3°, inciso V, do
art. 23 do Decreto no 1.455/76, aplicada ao caso de Interposição Fraudulenta, além do Imposto de
Importação (II), da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS) e da Contribuição Social para o financiamento da Seguridade
Social (COFINS), acrescidos de multa de ofício proporcional a 150% dos valores não recolhidos e
juros moratórios.
Além da Recorrente SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP (SPREAD),
foram arrolados como responsáveis solidários tributários as seguintes pessoas físicas ou jurídicas:
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
4

Nome
CPF/CNPJ
Juliano Vanhoni Sil
023.202.759-59
Zhiyong Fu
232.773.848-29
Mariano & Silva Comercial Ltda
14.050.113/0001-06
Cláudio Mariano da Silva
007.807.371-56
Cientificados, apresentaram Impugnação aos lançamentos:
SPREAD ASSESSORIA LTDA.
JULIANO VANHONI SIL
Os demais responsáveis tributários apontados pela Fiscalização não apresentaram
impugnação.
As razões de defesa constantes das Impugnações foram analisadas pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que acordaram julgar:
I) PRELIMINARMENTE, REJEITAR as alegações de cerceamento do direito de
defesa e demais nulidades suscitadas; e
II - DECLARAR à revelia quanto à empresa MARIANO & SILVA COMERCIAL
LTDA e as pessoas físicas ZHIYONG FU e CLÁUDIO MARIANO DA SILVA,
observando-se o disposto no art. 7o da Portaria RFB no 2.284/2010, e
II) NO MÉRITO, por maioria de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação
para manter a totalidade do crédito tributário lançado.
Cientificados da decisão, apresentaram Recursos Voluntários SPREAD ASSESSORIA
EMPRESARIAL EIRELI EPP e JULIANO VANHONI SIL.
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente apresentou as seguintes razões:
2.1 NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (MATERIAL, POR
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À SEGURANÇA JURÍDICA;
FORMAL, POR EXCESSO DE PRAZO)
2.2. ABUSIVIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
2.3. ILEGALIDADE DA MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO
2.4. NULIDADE DO AI BASEADO, ESSENCIALMENTE, EM SUPOSIÇÕES
2.5. NULIDADE MATERIAL DO AI QUANTO À INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA,
FACE À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES E NÃO CONFIGURAÇÃO DO TIPO
INFRACIONAL
2.5.1 Não Preenchimento de Elemento Essencial do Tipo (Dolo)
2.5.2. Regularidade das operações de importação, segundo a
realidade dos fatos
2.5.3. Conclusão quanto à “interposição fraudulenta”
2.6. NULIDADE DO AI EM RELAÇÃO À SUPOSTA FALSIDADE DOCUMENTAL
2.7. NULIDADE E ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
5
2.7.1. Violação ao AVA-GATT: as DI’s usadas como paradigma não
satisfazem aos requisitos do “preço de exportação de mercadorias
similares”
2.7.2. Da normalidade dos preços de importação declarados na DI

JULIANO VANHONI SIL
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente apresentou as seguintes razões:
2.1. NULIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE
2.2.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
RECORRENTE
(AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA)
2.2.1. Ausência de responsabilidade quanto às multas
2.2.2. Ausência de responsabilidade quanto ao lançamento dos
tributos
2.3. DEMAIS NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO
➢ NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
➢ ABUSIVIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
➢ ILEGALIDADE DA MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO
➢ NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO BASEADO EM MERAS
SUPOSIÇÕES
➢ NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO FACE À INOCORRÊNCIA DA
INFRAÇÃO
DE
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
(=REGULARIDADE/LEGALIDADE DA OPERAÇÃO)
➢ NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO À SUPOSTA
FALSIDADE DOCUMENTAL
➢ NULIDADE E ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO DO VALOR
ADUANEIRO

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
6
Quanto às preliminares e mérito, exceto quanto à Responsabilidade Tributária do
Sr. JULIANO VANHONI SIL, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto
do relator do acórdão paradigma:
I - ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem as demais
condições de admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR: DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 1.293/STJ
Com o trânsito em julgado dos REsp 2.147.578/SP e 2.147.583/SP (Tema
1.293/STJ), na sistemática dos recursos repetitivos, foram firmadas as
seguintes teses:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. (Grifei).

O precedente vinculante do STJ reconheceu a natureza jurídica “não
tributária” do crédito correspondente a multa prevista no artigo 107, IV,
“e” do Decreto-Lei 37/1966, na redação dada pela Lei 10.833/2003,
trazendo a discussão quanto à natureza da multa substitutiva do
perdimento, aplicável nas hipóteses em que a mercadoria sujeita a tal
penalidade não seja encontrada ou tenha sido consumida ou revendida. A
discussão da doutrina, ainda em evolução, interpreta que a penalidade de
perdimento prevista no artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, e,
consequentemente, a multa que a substitui, possui natureza aduaneira,
mas que também não exclui a natureza tributária, pois: “para podermos
afirmar que uma penalidade não tem natureza tributária, é preciso que
identifiquemos o bem que está sendo ali protegido, e isso só pode visto a
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
7
partir da análise de cada uma das hipóteses de perdimento previstas na
legislação”1.
Em estudo elaborado por DORNELLES, MEIRA e TREVISAN2, buscando
identificar/simplificar a aplicação da prescrição intercorrente na ótica do
precedente citado do STJ, resultado que passa a vincular precedentes
judiciais e administrativos, destacaram dois grupos: certeza positiva e
certeza negativa.
Certeza positiva – em que é inequívoca a aplicação da prescrição
intercorrente:
(...) podemos citar as multas relacionadas com a emissão de licenças de
importação, obrigação que não se presta ao controle do pagamento dos
tributos incidentes na operação, mas sim ao controle relacionado com
restrições às importações, a multa pelo não recolhimento de direitos
antidumping, que tributos não são (ao menos no Brasil), e a multa de R$
1.000 pela importação de mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos
bons costumes, à saúde ou à ordem pública, cujos bens tutelados não
dizem respeito aos tributos.

Certeza negativa – em que é clara a não aplicação da prescrição
intercorrente:

podemos citar, entre outras, a multa de ofício calculada sobre a totalidade
ou diferença de tributo, em razão de falta de pagamento, falta de
declaração ou declaração inexata, a multa pelo extravio de mercadoria,
cobrada do responsável pelo extravio juntamente com os tributos que
seriam devidos pelo importador, e as multas pelo não emprego e pelo
desvio de finalidade de mercadoria importada com isenção. (Grifei)

No caso sob análise, a autuação teve como base os seguintes
enquadramentos:
01
- Declaração inexata do valor da mercadoria (valor de transação incorreto)
– fl. 14 do auto: Art. 88, inciso I, da Medida Provisória no 2.158/35-2001. Art. 124,
inciso I e 135, inciso III, da Lei no 5.172/66, e
02
Mercadoria sujeita à pena de perdimento, não localizada, consumida ou
revendida: Arts. 673, 675, inciso IV, 689, incisos VI e XXII, e §§ 1o, 3o-A e 3o-B, do
Decreto no 6.759/09. Art. 73, §§ 1o e 2o da Lei no 10.833/03.

1 DORNELLES, Arnaldo. MEIRA. Liziane Angelotti. TREVISAN, Rosaldo. As multas aduaneiras e o raio simplificador.
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2025-dez-02/as-multas-aduaneiras-e-o-raio-simplificador/ Acesso em
17.01.2026.
2 Idem.
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
8

Considerada a interpretação supra, o descritivo enquadra-se nos casos em
que é clara a não aplicação da prescrição intercorrente.
Deste modo, entendo que não se aplica ao caso sob análise a prescrição
intercorrente, nos termos do Tema 1.293/STJ.
Voto por não conhecer da preliminar de aplicação de prescrição
intercorrente.

III – DAS RAZÕES DOS RECURCOS VOLUNTÁRIOS
III.1 RECORRENTE: SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente apresentou as seguintes razões:
PRELIMINARES
1.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (MATERIAL, POR
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À SEGURANÇA JURÍDICA;
FORMAL, POR EXCESSO DE PRAZO) (ITEM 2.1 – RV).
A Recorrente argumentou pela existência de vício insanável no
procedimento fiscal instaurado, que desobedeceu às regras da portaria
regulamentadora do MPF, tendo o procedimento fiscal sido conduzido por
auditor fiscal desautorizado. Afirmou que o Fiscal expressamente vedou
que a empresa prestasse esclarecimentos sobre as operações de
importação em específico.
Em específico, evidenciou que teria ocorrido a expiração do prazo para
renovação ou conclusão do procedimento, visto que se passaram mais de
60 dias entre o Termo de Intimação lavrado em 30/07/2014 (AR recebido
em 01/08/2014) e o Termo de Continuidade de Fiscalização de 14/10/2014
(AR recebido em 15/10/2014).
A DRJ03 observou que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
representa um simples recurso de controle administrativo interno das
atividades de fiscalização, não se revestindo, de forma alguma, em
instrumento legal capaz de levar à nulidade do lançamento.
Passo a análise.
Com razão a DRJ03. O CARF definiu em súmula vinculante que a
irregularidade na emissão do MPF não acarreta nulidade:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
9
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Voto por não acolher a preliminar.

2.
NULIDADE DO AI BASEADO, ESSENCIALMENTE, EM SUPOSIÇÕES
(ITEM 2.4 – RV).
A Recorrente afirmou que a primeira parte da fundamentação contida no
AI, constante do Item 3 do Relatório Fiscal está relacionada a questões
subjetivas, que NÃO se vinculam CONCRETAMENTE com a DI objeto da
autuação. Que tais conjecturas são meras reproduções das colocações
feitas pelo Auditor Fiscal em outros processos administrativos, que
tratavam da suspensão do RADAR da empresa (habilitação para operar no
Siscomex). Além de não passarem de meras suposições, elas não servem
como prova de interposição fraudulenta, a qual deve ser comprovada no
caso concreto.
Defendeu que houve clara violação ao princípio da verdade material, na
medida em que a fiscalização não buscou averiguar mais a fundo as
informações prestadas pela Recorrente, impossibilitando a manifestação
dos interessados quanto à operação específica selecionada dentro do
universo DI’s revisadas. Que o Auditor Fiscal sequer intimou os agentes dos
exportadores a prestar esclarecimentos, sob a justificava de que a resposta
da Impugnante, ora Recorrente, não atendia ao solicitado.
Para a DRJ03, quanto à exigência fiscal, está explícito que o direito a ampla
defesa foi observado e exercido pela Autuada ao apresentar a impugnação.
Que no presente caso o autuado foi regularmente cientificado, fato que lhe
possibilitou apresentar suas razões e as suas provas, garantindo-lhe o
direito ao contraditório e a ampla defesa, corolário do devido processo
legal, ex vi do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Passo a análise.
Compulsando os autos, pode-se constatar no Relatório Fiscal (DAS
RESPOSTAS ÀS INTIMAÇÕES), que a Recorrente foi intimada a apresentar
documentos e esclarecimentos listados na Intimação, vinculados as
operações de importação e respectivas transações comerciais entre os
exportadores, para o qual a Recorrente atendeu parcialmente ao não
apresentar os documentos originais instrutivos dos despachos, requerendo
prorrogação de prazo.
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
10
O Relatório Fiscal tratou das respostas às intimações, registrando que a
Recorrente foi intimada a apresentar declaração informando como se
deram as transações comerciais entre ela e os exportadores e, em
resposta, a Recorrente indicou: “ITEM 02: As transações comerciais se
deram em sua maioria através de agentes do fabricante/exportador no
Brasil, ao qual se encontram indicados e qualificados, conforme relatório
em anexo”.
Contudo, no relatório indicado pela Recorrente constam nomes de
supostos agentes, fones e endereço de e-mails. A fiscalização continua (fls.
2.512):

A importadora foi também intimada a apresentar “Identificação completa
das pessoas físicas responsáveis pelas negociações comerciais, com a
indicação dos respectivos endereços, telefones, faxes, e-mails”. Em
resposta, se limitou a afirmar: “Conforme item 02”, o que remete a
resposta ao mesmo relatório mencionado no parágrafo anterior.

Considerando a convicção e motivação que levaram a Fiscalização à
lavratura do Auto, foi observado o art. 50, da Lei no 9.784/99, em que os
atos deverão ser motivados de modo explícito, claro e congruente, e com a
indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que o embasaram, não
havendo discricionariedade quando se trata de ato vinculado, como é o
caso presente.
Observa-se pela leitura do extenso Relatório Fiscal (fls. 2483 a 2560), que a
partir das informações extraídas do conjunto de dados disponibilizados
pela Recorrente, após reiteradas intimações, a Fiscalização formou
convencimento quanto aos fatos sob investigação, propiciaram a lavratura
do Auto de Infração, cujo mérito será examinado adiante.
No tocante a alegada nulidade por falta de motivação, ou seja, por ser o
Auto baseado em suposições, a hipótese levantada pela Recorrente se
confunde com o próprio mérito. Neste sentido, o Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento em que preliminares da contestação que se
confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinada
(STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP (2011/0265353-9), Relator:
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016).
Portanto, não conheço da preliminar.

Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
11
3.
NULIDADE DO AI EM RELAÇÃO À SUPOSTA FALSIDADE DOCUMENTAL
(ITEM 2.6 – RV)
A Recorrente destacou que consta no Relatório Fiscal que as faturas
comerciais foram “forjadas e cujo conteúdo é ideologicamente falso”,
tendo como justificativa os pagamentos, via contrato de câmbio, em favor
de outras empresas, que não a exportadora. Ocorre que o fiscal
simplesmente omitiu o fato que foi a exportadora quem solicitou o
pagamento na conta de outra empresa, conforme expressamente
consignado na própria Fatura Comercial, ou em Carta de Autorização,
assinadas pela exportadora.
Passo a análise.
Ora, o foco central do debate está em torno da análise das razões que
fundamentaram o Auto de Infração, dentre elas, se houve ou não falsidade
documental. A meu juízo, o argumento da Recorrente de que ocorreu
suposta falsidade documental, acaba por inserir o tópico na matéria de
mérito.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que
preliminares da contestação que se confundem com o mérito da demanda
devem com este ser examinada (RECURSO ESPECIAL No 1.359.501/SP).
Portanto, não conheço da preliminar.

DO MÉRITO
1. NULIDADE E ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO
(ITEM 2.7 – RV)
1.1. Violação ao AVA-GATT: as DI’s usadas como paradigma não satisfazem
aos requisitos do “preço de exportação de mercadorias similares”
1.2. Da normalidade dos preços de importação declarados na DI
Defendeu a Recorrente que a suposta fraude de falsidade ideológica da
fatura não foi comprovada, pois nos casos de fraude de
valor/subfaturamento, não basta a simples comprovação da venda com
prejuízo, exigindo-se a demonstração de que o preço declarado pelo
importador na DI tenha sido diferente do efetivamente praticado na
operação, o que pode ocorrer por qualquer meio de prova.
Que a Fiscalização teria que demonstrar, de forma concreta, que o preço
efetivamente praticado foi diferente daquele constante da fatura e
declarado na DI, o que não ocorreu. Que os contratos de câmbio refletem
exatamente o preço cobrado pelas mercadorias pelo exportador
estrangeiro, o que não foi sequer questionado pelo Agente Fiscal, mas a
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
12
fiscalização se esforçou apenas em demonstrar (certamente de forma
imprecisa), que a venda internacional teria se realizado com prejuízo,
porquanto “as mercadorias importadas tinham preços declarados muito
inferiores ao próprio custo da principal matéria-prima”.
Refutou o método escolhido pela RFB, o preço de importação de
mercadoria similar, de acordo com a definições do AVA-GATT (Acordo de
Valoração Aduaneira), confirmada no acórdão ora recorrido, onde restou
expressamente
aduzido
que
“a
autoridade
fiscal
observou
subsidiariamente o AVA-GATT apenas para extrair o alcance das expressões
‘mercadorias idênticas’ e ‘mercadorias similares’”.
Sobre o assunto, o AVA-GATT dispõe que “mercadorias similares” são
aquelas que “têm características semelhantes, o que lhes permite
comprimir com as mesmas funções” (art. 15, Item 2, “b”).
Além disso, o fiscal não observou essas outras exigências do AVA-GATT (i-
iii), não tendo se preocupado em averiguar qual o fornecedor nas
importações usadas como paradigma, em que nível comercial elas foram
praticadas, qual a quantidade de mercadoria foi transacionada, qual a
qualidade etc. Que o Auditor Fiscal teria considerado apenas parte das
disposições do AVA-GATT. Quanto aos requisitos não observados no seu
cálculo (mesmo exportador, mesmo nível comercial, mesma quantidade,
mesma qualidade), o agente fazendário, curiosamente, se quedou silente,
informando expressamente no acórdão recorrido que “as [...] operações
[usadas como paradigma] não trazem precisamente estas informações”
Acerca da normalidade dos preços de importação declarados na DI,
afirmou a Recorrente que estão dentro da normalidade, considerando
aquele tipo, qualidade e quantidade de mercadoria, oriunda da China.Para
a Recorrente, embora se reconheça que as aquisições feitas sejam
resultado da compra de mercadorias a preços muito atrativos, estão
dentro da normalidade, não tendo sido comprovado qualquer
subfaturamento, face à identidade de valores entre a Fatura e o Contrato
de Câmbio.
Para a DRJ03, os indícios de falsidade das faturas, incluindo a falta de
colaboração do importador em apresentar os documentos sobre as
tratativas comerciais, assim como as mudanças nos prazos de pagamentos
contratados e a não correspondência destes com os valores faturados,
impossibilitaram a identificação do preço efetivo da mercadoria e
autorizaram o arbitramento nos termos do art. 88, da Medida Provisória no
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
13
2158-35, de 24/08/2001, mediante flexibilização do Acordo de Valoração
Aduaneiro.
Passo a análise.
Quanto ao ponto levantado pela Recorrente sobre a não comprovação de
suposta fraude de falsidade ideológica da fatura, e de que a Fiscalização
teria que demonstrar, de forma concreta, que o preço efetivamente
praticado foi diferente daquele constante da fatura e declarado na DI,
destaco os seguintes pontos:
(i)
O Relatório Fiscal, item “7.3. Do uso de documento falso no despacho
aduaneiro”, constatou que quem consta como exportador NÃO FOI QUEM
RECEBEU O PAGAMENTO, com exceção de um caso. Logo, se quem diz
vender não recebeu pelo que foi vendido, sua participação na operação, se
é que existe, não é na posição de vendedor e, portanto, a fatura
apresentada não tem valor comercial por não representar uma operação
dessa natureza.
(ii)
Afirmou a Fiscalização, que diante dos fatos apresentados, tornou-se
claro que as faturas instrutivas dos despachos aduaneiros são documentos
FORJADOS,
MATERIALMENTE
FALSOS,
e
cujo
conteúdo
é
IDEOLOGICAMENTE FALSO. Não se trata de mero subfaturamento, mas da
apresentação de documentos montados para aparentar operações de
forma totalmente enganosa, dissimulada, fraudulenta.
Corroborando o seu entendimento, elencou os seguintes indícios:
a)
Preços declarados absurdamente baixos, irreais;
b)
Trata-se de faturas simuladas, pois os exportadores não receberam
os respectivos pagamentos (com uma única exceção) e a Recorrente não é
a efetiva compradora;
c)
Há um entrecruzamento entre os efetivos recebedores no exterior,
um mesmo recebedor consta como tal em operações atribuídas a diversos
exportadores;
d)
A Recorrente (importadora) sequer demonstrou ter mantido contado
com qualquer dos exportadores declarados;
e)
Afirmou a Recorrente que todas as negociações forma informais, o
que é inverossímil;
f)
Em nenhuma fatura consta a identificação do signatário, as
assinaturas são rabiscos, tendo a Recorrente sido intimada para identificar,
não o fez.

Quanto aos baixos preços declarados em todas as operações, consta no
Relatório Fiscal no item “7.4. Do arbitramento do preço das mercadorias”,
como exemplo/parâmetro o seguinte fato (fls. 2525): “Os preços
declarados em todas as operações são extremamente baixos. O valor da
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
14
mercadoria no local de embarque é de míseros US$ 7.478,00, o que
representa um valor irrisório por quilograma líquido de US$ 0,33. O preço
unitário atribuído aos guarda-chuvas foi de US$ 0,18 a US$ 0,20 (CFR),
conforme a referência, mas deduzindo-se o frete embutido chega-se aos
valores insignificantes entre US$ 0,12 e 0,14”.
Quanto ao valor aduaneiro, a Fiscalização optou por aplicar o art. 7° do
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio – GATT, consoante
disposição do art. 2o, inciso II, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472/88. Ao considerar a operação fraudulenta,
socorreu-se da Instrução Normativa SRF no 318, de 4 de abril de 2003.
Contudo, diante do caso, entendeu que as disposições para apuração do
valor aduaneiro previstas no Acordo de Valoração Aduaneira não se
aplicavam nos casos comprovados de fraude, optando por aplicar a
legislação nacional.
Assim fazendo, buscou o artigo 88 da Medida Provisória no 2158-35, de
24/08/2001, que determina para o caso de fraude, sonegação ou conluio,
em que não seja possível a apuração do preço efetivamente praticado na
importação, a base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes
será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria, em
conformidade com um dos critérios citados no mesmo artigo. A fiscalização
optou por aplicar o critério definido no inciso I, do art. 88 da MP 2158-
35/2001, qual seja: o preço de exportação para o País, de mercadoria
idêntica ou similar.
A Fiscalização procedeu com a coleta de informações das importações
brasileiras registradas no SICOMEX, em busca de similaridade. O relatório
fiscal consignou que não foram identificadas importações de mercadorias
idênticas, dado o alcance muito restrito da expressão, a qual a simples
descrição genérica das mercadorias constantes nas Declarações, não
permite a adequação. Por outro lado, foi possível identificar a importação
de mercadorias similares, originárias da China, embarcadas em período
próximo, e valoradas pelo 1o método de apuração do valor aduaneiro
(valor da transação).
Disponibilizou à Recorrente o “Relatório de arbitramento de preços n°02”,
planilha com o detalhamento do procedimento adotado no arbitramento.
Deste modo, observo que o apelo da Recorrente de que os preços
arbitrados não espelham a realidade das operações, ainda que
reconhecendo tais aquisições com preços muito atrativos, não merece
prosperar. Além disso, a alegação de violação ao AVA-GATT, por não
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
15
satisfazerem aos requisitos do preço de exportação de mercadorias
similares, foi bem enfrentada pela Fiscalização, ao indicar que procedeu
com a identificação da importação de mercadorias similares (de origem da
China), em período próximo. Neste sentido caminha a jurisprudência deste
CARF:
TRIBUTOS ADUANEIROS. FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONLUIO. BASE DE
CÁLCULO. ARBITRAMENTO. VALOR DA TRANSAÇÃO. Constatada a fraude, a
sonegação ou o conluio, a determinação da base de cálculo dos tributos
aduaneiros obedece a legislação nacional, que prevê o arbitramento, ou o
verdadeiro preço efetivamente praticado na importação. (Decisão 3302-
003.176, 2a. Turma Ordinária, 3a. Câm., 3a. Seção, data 06.06.2016, Ricardo
Paulo Rosa). Grifei

VALORAÇÃO ADUANEIRA. DESCARACTERIZAÇÃO DO PRIMEIRO MÉTODO.
FRAUDE. ARBITRAMENTO. TRIBUTOS. MULTAS. Nos casos de fraude,
sonegação e conluio, quando o preço real praticado não puder ser
identificado, a fiscalização deverá arbitrar o preço da mercadoria
importada, seguindo os critérios apontados nos incisos I e II do artigo 88
da Medida Provisória n° 2.158-35/01. (Decisão 3201-002.605, 1a. Turma
Ordinária, 2a. Câm. 3a. Seção, data 05.05.2017, Mércia Helena Trajano
DAmorim). Grifei

ARBITRAMENTO ADUANEIRO. O Decreto no 6.759/2009 prevê três
hipóteses de arbitramento da base de cálculo dos tributos e demais
acréscimos, sendo que duas delas tomam por base não o valor aduaneiro,
mas sim o preço efetivamente praticado, devendo ser coligidas provas
cabais da ocorrência dos requisitos normativos para esse procedimento
específico. (Decisão 3401-005.088, 1a. Turma Ordinária, 4a. Câm., 3a. Seção,
data 15.01.2019, Tiago Guerra Machado). Grifei

ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO. PRESUNÇÃO
LEGÍTIMA
DE
FRAUDE.
VALOR
DECLARADO
MANIFESTAMENTE
INVEROSSÍMIL.
PROVA
INDICIÁRIA
ROBUSTA.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO. Quando o valor declarado pelo importador se revela
manifestamente incompatível com o custo da matéria-prima, com as
condições de mercado e com operações idênticas de importação, resta
configurada a presunção legítima de falsidade ideológica da fatura
comercial, autorizando o afastamento do valor de transação e o
arbitramento do valor aduaneiro, nos termos do art. 88 da MP no 2.158-
35/2001. A prova direta de conluio ou pagamento paralelo não é requisito
indispensável quando o conjunto probatório demonstra a inverossimilhança
econômica da operação. (Decisão 3001-003.734, 1a. Turma Extraordinária
da 3a. Seção, data 18.11.2025, Daniel Moreno Castillo). Grifei

ARBITRAMENTO
DE
PREÇOS.
FRAUDE.
ACORDO
DE
VALORAÇÃO
ADUANEIRA AFASTADO. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que
não seja possível a apuração do preço efetivamente praticado na
importação, a base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
16
será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria, nos
termos do art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, sendo
afastados os métodos previstos no Acordo de Valoração Aduaneira em
conformidade com IN SRF 318/2003 e as Opiniões Consultivas 10.1 e 19.1
do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira. (Decisão 3201-004.001, 1a.
Turma Ordinária, 2a. Câm., 3a. Seção data 15.08.2018). Grifei

Ao que tudo indica, houve dificuldade por parte da Fiscalização na
identificação do valor da mercadoria adquirida pela Recorrente, em vista
de descrição genérica constantes na DI fiscalizada. Tal fato, contudo, não
invalida o método adotado pela Fiscalização, descritos e colocados à
disposição da Recorrente em relatório de arbitramento de preços. Tais
informações permitiram, em momento oportuno, que a Recorrente
refutasse com comprovação necessária, de modo a demonstrar equívocos
e evidenciar o seu direito a outro tratamento que não o imputado pela
Fiscalização, o que não ocorreu.
Pelas razões expostas, voto pelo não provimento a este ponto do Recurso.

2. ABUSIVIDADE DA MULTA DE OFÍCIO (ITEM 2.2 – RV).
Quanto a multa de ofício, a Recorrente alegou que a DRJ03 enfrentou
apenas os argumentos relacionados ao afastamento de aplicação
normativa sob fundamento de sua inconstitucionalidade, deixando de
examinar os demais argumentos recorridos à abusividade da multa de
ofício, tais como (i) não preenchimento dos requisitos do art. 44, inciso I, §
1o, da Lei n. 4.930/1996; e (ii) vulneração ao bis in idem, com fundamento,
inclusive, em Acórdão proferido pelo CARF.
Assim, a Recorrente reputou descabida a aplicação da multa de ofício
qualificada, no percentual de 150%, face ao não preenchimento dos
requisitos legais para tanto, os quais se encontram previstos no art. 44,
inciso I, § 1°, da Lei no 4.930/96. Entendeu que carece de comprovação da
fraude, ou seja, da suposta conduta dolosa, diante da inexistência de
elementos concretos para tal convicção, a qual foi auferida pelo Agente
Fazendário a partir de meras suposições. Por via de consequência, a
duplicação da multa de ofício há de ser afastada.
A DRJ03 analisou o ponto, afirmando que a fraude restou comprovada por
quadro indiciatório conclusivo, autorizando a majoração da pena de 75%
do tributo para 150%. Destacou também que não houve lançamento da
multa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
arbitrado.
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
17
Passo a análise.
A Recorrente argumentou que o Acórdão não enfrentou os argumentos da
abusividade da multa qualificada. De fato, o VOTO VENCIDO (fls. 2929-
2930) tratou unicamente da impossibilidade da autoridade em afastar ou
deixar de observar lei ou decreto sob o fundamento da
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto n°70.235/72).
No entanto, o VOTO VENCEDOR tratou, detidamente, às fls. 2941 a 2944 da
imputação, acerca da fraude quanto ao valor declarado, em descritivo dos
indícios colacionados pela Fiscalização, fazendo a relação da falsidade
ideológica e material das faturas com as informações sobre as
participações dos agentes exportadores, em que concluiu às fls. 2942:

Acrescente-se aos indícios a realização de pagamento a terceiro no exterior
fora da relação jurídico-comercial de importação, ou seja, destinado a
pessoa que não é referenciada em contrato de importação, aponta para a
ocultação também do verdadeiro vendedor estrangeiro.
Todos estes indícios, sem falar naqueles existentes nas transações no
mercado nacional, deixam claro que todas as negociações comerciais
internacionais foram realizadas à margem das decisões do importador
ostensivo, tendo este conhecimento do risco de emprestar seu nome para
ocultação das reais transações inclusive o risco de receber faturas com
preços forjados.

A jurisprudência deste CARF tem acolhido este posicionamento:

TRIBUTOS.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
FRAUDE.
MULTA
QUALIFICADA. Em caso de infração praticada mediante fraude, aplicam-se
as multas qualificadas por insuficiência de recolhimento, no percentual de
150% sobre as diferenças de tributos, sem prejuízo de outras penalidades
cabíveis. Recurso a que se nega provimento. (Decisão 3201-002.605, 1a.
Turma Ordinária, 2a. Câm. 3a. Seção, data 05.05.2017, Mércia Helena
Trajano DAmorim).

MPORTAÇÃO. DOLO. PREÇOS ARTIFICIALMENTE REDUZIDOS. PENALIDADES.
Nos casos em que for constatada a redução intencional dos preços
declarados na operação de importação, aplica-se a multa de 100% (cem por
cento) sobra diferença entre o preço efetivamente praticado ou arbitrado e
o preço declarado e multa de 150% sobre a diferença entre o valor do
imposto ou contribuição recolhidos e os efetivamente devidos. Recurso
Voluntário Negado Crédito Tributário Mantido. (Decisão 3302-003.176, 2a.
Turma Ordinária, 3a. Câm., 3a. Seção, data 06.06.2016, Ricardo Paulo Rosa).

SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Estando comprovado nos autos a prática de atos simulados, com o objetivo
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
18
de eximir-se do pagamento dos tributos devidos, mediante fraude, em
decorrência do ajuste doloso entre as partes, torna-se cabível a aplicação
da multa qualificada. (Decisão 3302-004.618, 2a. Turma Ordinária, 3a. Câm,
3a. Seção, data 16.08.2017, Walker Araujo)

RECOLHIMENTO DE TRIBUTO A MENOR. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE.
MULTA PROPORCIONAL QUALIFICADA. A utilização de artifício fraudulento
objetivando reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos
incidentes na importação configura evidente intuito de fraude, impondo-se
a aplicação da multa proporcional qualificada, correspondente a 150% dos
valores não recolhidos. (Decisão 3201-005.284, 1a. Turma Ordinária, 2a.
Câm. 3a. Seção, data 20.05.2019, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)

Neste ponto, entendo que a DRJ03 está com a razão, considerando os
vários indicadores de ações irregulares por parte da Recorrente,
culminando na aplicação de multa agravada, com base no art. 44, inciso I, §
1°, da Lei no 9.430/96.
Por outro lado, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 3.391), “(...) sobre os
montantes que deixaram de ser recolhidos aplica-se a multa prevista no
art. 44, inciso I e §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14
da Lei no 11.488/07, e art. 725, inciso II, do Regulamento Aduaneiro, por
ser cabível nos casos de evidente intuito de fraude e sonegação, definidos
nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, além dos juros de mora
a serem calculados até a data do efetivo pagamento”.
Vejamos a legislação imputada.
Lei n° 9.430/96, com a redação da Lei n° 11.488/07

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.

Com a alteração legislativa pela Lei n° 14.689/03, vê-se que a multa
aplicada, aquela do art. 44, § 1o, VII, da Lei no 9.430/96, para os casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, a multa no
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
19
percentual de 150% será aplicada nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. No caso presente, não houve comprovação
de reincidência, nos termos definidos pelo art. 44, § 1°, VII e § 1°-A da Lei
n° 9.430/96.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n° 736.090
(trânsito em julgado em 05.02.2025), com repercussão geral (Tema 863)
decidiu que multas aplicadas pela Receita Federal em casos de sonegação,
fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo
possível que o valor chegue a 150% da dívida em caso de reincidência.
Na Modulação dos efeitos da decisão, o STF estabeleceu que a decisão
passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os
patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da
tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha
havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de
repercussão geral
Sabe-se que em face ao art. 106, II, “c”, do CTN, lei nova aplica-se a ato ou
fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna reconhecida por
este CARF (Decisão 9101-007.109, 1a. Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, 1a. Seção, data 22.10.2024, Relatoria Fernando Brasil de
Oliveira Pinto).
É neste sentido a orientação do PARECER SEI No 3950/2023/MF: “(...) o
inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
consoante o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional;”.
Considerando o presente processo administrativo pendente de conclusão,
voto pelo cancelamento da multa de 150% para aplicação de multa de
100%.
Voto por dar parcial provimento a este ponto do Recurso.

3. ILEGALIDADE DA MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO (ITEM
2.3 – RV).
A Recorrente alegou que é ilegal a aplicação da multa substitutiva da pena
de perdimento sem a devida averiguação, por parte da Fiscalização, se as
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
20
mercadorias haviam sido realmente revendidas pelas empresas que as
adquiriram no mercado interno, pois a intimação direcionada a MARIANO
& SILVA, não questionou sobre a destinação das mercadorias adquiridas da
Recorrente e, ainda assim, foi afirmado que tais mercadorias teriam sido
consumidas.
Defendeu que aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro,
constante no Auto de Infração, e ao contrário do que tentou fazer crer o
Acórdão recorrido, de acordo com o art. 689 do Regulamento Aduaneiro
tem como premissa a não localização das mercadorias ou a prova de que
elas foram consumidas ou revendidas. Além da ilegalidade da multa,
requereu a nulidade material do auto.
Alternativamente, rebateu que imposição da pena equivalente ao
perdimento contra a importadora, mesmo que se admita – em tese – ter
ela simplesmente emprestado o seu nome aos reais adquirente, a fim de
efetuar o desembaraço aduaneiro, seria descabida a multa de 100% do
valor aduaneiro para a empresa que atuou (supostamente) como
importadora ostensiva (Recorrente), pois a norma que impõe a multa de
100% é direcionada às empresas adquirentes (que se encontravam
ocultas), existindo penalidade mais específica para o operador do comércio
exterior que empresta o seu nome. Argumentou que a penalidade mais
específica à sua conduta é a prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/07, ou art.
727 do RA, qual seja, a multa de 10% do valor da operação acobertada, não
inferior a R$ 5.000,00.
Pugnou pela aplicação do princípio da proporcionalidade em fase da multa
ser demasiada, pois não existiu má-fé por parte da Recorrente.
Para a DRJ03, não prospera o pedido da Recorrente quanto a aplicação da
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria. Fez extenso
arrazoado com a respectiva legislação, demonstrando a não aplicação ao
caso concreto do art. 33 da Lei no 11.488/07. Assim, o legislador decidiu
penalizar de forma distinta aqueles que, em conluio, executaram a
interposição
fraudulenta,
atribuindo
nova
penalidade
pecuniária,
equivalente a 10% do valor da operação acobertada, direcionada àquele
que agiu como instrumento da irregularidade, ou seja, o importador, sem
prejuízo da aplicação pena de perdimento da mercadoria ou multa
substitutiva do perdimento, quando for o caso.
No caso presente, para a DRJ03, a entrada em vigor da Lei no 11.488/07
não repercutiu na aplicação da penalidade igual ao valor comercial da
mercadoria, por conversão do perdimento. Assim, o importador, também,
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
21
será responsável solidário com a multa por conversão do perdimento, que
visa atingir o real adquirente da mercadoria.
Passo a análise.
Vejamos a legislação citada:
Decreto-lei n°1.455/76
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior
a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante
da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação,
quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. (Grifei)

Lei n°11.488, 15.06.2007

Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações
de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o
disposto no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Observo que a legislação prevê expressamente que a pena de perdimento
ocorrerá quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida
ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidas nas
normas aplicáveis (Art. 23, do Decreto-lei n°1.455/76), ou seja, a tese da
Recorrente da necessidade de constatar se as mercadorias haviam sido
realmente revendidas pelas empresas que as adquiriram no mercado
interno, está entre as hipóteses legais, mas não é o único critério a ser
estabelecido para a aplicação da pena.
Este CARF enfrentou a matéria em julgado da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, tratando de infração por dano ao erário com interposição
fraudulenta de terceiros.

Constitui infração por danos ao Erário a ocultação do sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou do responsável pela operação. A conduta é
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
22
apenada com o perdimento das mercadorias, convertido em multa
equivalente ao seu valor aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou
tenham sido consumidas. A penalidade decorrente da infração por
interposição fraudulenta coibi a conduta do administrado; não depende da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato nem da demonstração,
pelo Fisco, da presença do elemento volitivo nos atos praticados.
(...)
DANO AO ERÁRIO. INFRAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM
MULTA. VALOR DA MERCADORIA. LEI 10.637/02. CESSÃO DE NOME.
INFRAÇÃO. MULTA. DEZ POR CENTO DO VALOR DA OPERAÇÃO. LEI
11.488/07. RETROATIVIDADE BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de aplicação da multa de dez por cento do valor da operação,
pela cessão do nome, nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não será
declarada a inaptidão da pessoa jurídica prevista no art. 81 da Lei 9.430/96.
A imposição da multa não prejudica a aplicação da multa equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias, pela conversão da pena de perdimento
dos bens, prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Descartada hipótese de aplicação do instituto da retroatividade benigna
para penalidades distintas. (Decisão 9303-008.721, 3a. Turma da CSRF, 3a.
Seção, data 13.08.2019, Relatoria Tatiana Midori Migiyama). Grifei.

No voto vencedor do Acórdão o Relator Designado, Andrada Márcio
Canuto Natal, apresentou esclarecedora digressão histórica em torno do
assunto, tomando por base a evolução da legislação e jurisprudência do
STJ, em específico, o REsp n°954.526/PR relatado pelo Ministro Teori
Zavascki em que destacou que o perdimento não prescinde de
demonstração do dano, sendo o dano caracterizado pela dificuldade
imposta pela conduta do importador à fiscalização.
Para o relator (CARF - Decisão 9303-008.721) o tipo legal volta-se ao dano
potencial, não ao prejuízo causado, mas ao risco que a conduta em si
representa. Assim, “A ideia de condicionar a imputação de pena à
demonstração do efetivo prejuízo ou a demonstração do elemento volitivo
subtrar-lhe-ia a própria essência instrumental, como meio apto a viabilizar
o monitoramento fiscal dos atos praticados pelo particular”.
Para o precedente citado do CARF, quanto a penalidade instituída pela Lei
no 11.488/07, equivalente a multa de dez por cento do valor da operação,
aplicável à pessoa jurídica que cede o nome, não revogou nem trouxe
qualquer consequência para os casos em que é cabível a cominação da
multa de conversão da pena de perdimento, prevista no artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação introduzida pela Lei 10.637/027
(fls. 2401 – Voto):

Desde logo, vê-se que os bens jurídicos tutelados por uma e por outra
medida coercitiva não guardam nenhuma identidade entre si. Embora as
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
23
duas infrações possam decorrer de um mesmo evento, a multa pela
cessão do nome destina-se a coibir o uso abusivo da pessoa jurídica,
apenando conduta à qual era antes imposta a “pena” de inaptidão do CNPJ,
medida que violava os mais elementares pressupostos da ação estatal de
controle da atividade privada, agindo com força desproporcional, ao
impedir o particular de exercer sua atividade profissional. Já a multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria importada destina-se a
coibir o ingresso de mercadoria estrangeira em situação irregular no
território nacional, quando o bem, sujeito à pena de perdimento, escapa
ao controle aduaneiro e é internalizado. (...)
Fosse essa a intenção do legislador, a primeira e obrigatória medida haveria
de ser a exclusão da infração do rol de situações compreendidas no
conceito de danos ao Erário, já que a este conceito está associada a ideia de
penalidade gravíssima, cuja sanção é o perdimento das mercadorias.
(Grifei).

Concluiu o referido precedente da Câmara Superior deste CARF
(Decisão 9303-008.721) que o § 3° do art. 727 do Regulamento Aduaneiro
é expresso ao determinar que a multa de 10% do valor da operação à
pessoa jurídica que ceder seu nome para operações de comercio exterior
de terceiros não prejudica a aplicação da pena de perdimento às
mercadorias importadas ou exportada.
No mesmo sentido, há o destaque de que a infração de perdimento é de
perigo abstrato, desnecessária a prova de danos ao erário.

PERDIMENTO. DANO AO ERÁRIO. A infração que culmina com o
perdimento das mercadorias é de perigo abstrato, logo desnecessária
prova de dano ao erário. PERDIMENTO. DOLO. Para aplicar a pena de
perdimento necessária a presença de dolo, consistente no conhecimento
da ação (fato) ilícita e na vontade de praticá-la. (Decisão 3401-011.437, 1a.
TO, 4a. Câm., 3a. Seção, data 06.02.2023) (Grifei).

A prova direta de conluio ou pagamento paralelo não é requisito
indispensável
quando
o
conjunto
probatório
demonstra
a
inverossimilhança econômica da operação. Não cabe ao julgador substituir
a valoração técnica da fiscalização por presunções de boa-fé, quando os
indícios objetivos conduzem à conclusão lógica de fraude. (Decisão 3001-
003.734, 1a. Turma Extraordinária da 3a. Seção, data 18.11.2025, Daniel
Moreno Castillo). (Grifei).

Quanto a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, no Relatório
Fiscal item “7.5 Da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria”,
consta que com base no art. 23, § 3° do Decreto-lei n°1.455/76: “No
presente caso, as mercadorias objeto das importações fiscalizadas estão
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
24
sujeitas à aplicação da pena de perdimento, mas já foram revendidas pelo
importador e pelas destinatárias no mercado interno [conforme relação de
notas fiscais de saída fls. 2625-2688, 2963-3006]. Desse modo, diante da
impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas, aplica-se a
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.”
Como foi demonstrado, não se sustenta o argumento da Recorrente que,
de acordo com o art. 689 do Regulamento Aduaneiro, tem como premissa
a não localização das mercadorias ou a prova de que elas foram
consumidas ou revendida, posto que a infração foi fundamentada no art.
23, § 3° do Decreto-lei n°1.455/76 que exige para caracterizar o dano ao
Erário a não localização da mercadoria, ou o seu consumo ou a revenda,
observados o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

4. NULIDADE MATERIAL DO AI QUANTO À INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA,
FACE À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES E NÃO CONFIGURAÇÃO DO TIPO
INFRACIONAL (ITEM 2.5 – RV).
a. Não Preenchimento de Elemento Essencial do Tipo (Dolo); b.
Regularidade das operações de importação, segundo a realidade dos fatos
e c. Conclusão quanto à “interposição fraudulenta”.

A Recorrente argumentou que não houve o preenchimento de elemento
essencial do tipo (dolo) previsto no art. 23, inciso V, do DL no 1.455/1976, e
art. 689, inciso XXII, §§ 1o e 6o, do RA, que prevê que a pena de perdimento
é caracterizada: (i) a ocultação comprovada, realizada mediante fraude ou
simulação; e (ii) a ocultação presumida, por interposição fraudulenta,
decorrente da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados.
A presunção prevista no inciso II, na perspectiva da Recorrente, não se
aplica ao caso, pois devidamente comprovada a origem, disponibilidade e
transferência de recursos. Para aplicação do inciso I, deve ser devidamente
comprovada a ocorrência de fraude ou simulação que tenha resultado em
ocultação. Os elementos objetivos devem estar presentes: ocultação do
real comprador é o cerne da infração. Assim, a justificativa da Autoridade
Fiscal reside no fato de que as mercadorias importadas teriam sido
adquiridas no mercado interno logo após os respectivos desembaraços. No
entanto, não há nenhuma previsão legal que impeça a revenda imediata e,
muito menos, que reconheça esse fato como presunção de interposição
fraudulenta de terceiros.
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
25
Para a Recorrente não cabe ao Fisco presumir uma conduta dolosa onde,
na verdade, o que existe é uma condição negocial, perfeitamente
adequada aos princípios da livre iniciativa. Afirmou que houve a
regularidade das operações de importação, segundo a realidade dos fatos,
em conformidade com a legislação. Que o pagamento da compra e venda
internacional ocorreu através de Contrato de Câmbio efetuado pela
própria Recorrente. Por fim, assegurou que é NULO o Auto de Infração,
face ao não preenchimento dos requisitos da interposição fraudulenta, por
falta da comprovação da fraude, e à regularidade da operação segundo a
realidade dos documentos instrutivos do despacho.
Para a DRJ03, os indícios de falsidade das faturas, incluindo a falta de
colaboração do importador em apresentar os documentos sobre as
tratativas comerciais, assim como as mudanças nos prazos de pagamentos
contratados e a não correspondência destes com os valores faturados,
impossibilitaram a identificação do preço efetivo da mercadoria e
autorizaram o arbitramento.
Afirmou que o importador conhece seu produto e o mercado fornecedor
mais do que a fiscalização, então cabe a ele apresentar, até o momento da
impugnação, as qualidades do seu produto e as condições de negócios que
ele ache importante para lhe favorecer no julgamento.
Passo a análise.
Pelo princípio da verdade material, que decorre do princípio da legalidade,
a autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade, onde o
processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da apuração da
ocorrência do fato gerador. Para tanto, deve pesquisar se de fato ocorreu a
hipótese prevista na norma, tem o direito e dever de buscar todos os
dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada.
Compulsado o Relatório Fiscal, item “7.3 Do uso de documento falso no
despacho aduaneiro”, a fiscalização elencou os indícios que reputou
importantes para caracteriza que as operações foram acobertadas por
documentos falsos e forjados, quais sejam:
(i)
preços declarados muito baixos, irreais;
(ii)
os exportadores não receberam os pagamentos (exceto em uma
única operação); os prazos de pagamentos não foram cumpridos e os
preços não refletem os praticados no mercado;
(iii)
faturas identificadas por sequencias numéricas de mesmo formato
para diferentes exportadores, o que indica que foram produzidas por um
ente comum;
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
26
(iv)
existência de um controle unificado dos recebimentos no exterior,
um mesmo recebedor consta em operações atribuídas a diversos
exportadores;
(v)
a importadora não demonstrou ter mantido contato com os
exportadores declarados;
(vi)
intimada a informar documentos das negociais, declarou que todas
foram informais, o que é inverossímil; e
(vii) em nenhuma fatura consta a identificação do signatário.

Quanto a questão da conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, quais sejam, sonegação,
fraude e conluio, nos termos do § 1°-C do art. 44 da Lei n° 9.430/96, temos
as características:
(i)
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária
(a) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; e
(b) das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
(ii)
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
(iii)
Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifei)

Este colegiado possui precedentes com indicativos de elementos
caracterizadores dos tipos previstas nos art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, sonegação, fraude ou conluio. Veja-se:

Não é o valor omitido que atrai o percentual qualificado de multa, mas a
presença de elemento adicional que demonstre o evidente intuito de
fraudar o Fisco, tais como documentos inidôneos, interposição de pessoas,
declarações falsas, dentre outros. (Decisão1201-005.891, 1a. Turma
Ordinária, 1a. Câm., 1a. Seção, data 03.07.2023). Grifei

Na hipótese de divergência entre a operação de importação declarada e a
operação de importação efetivamente realizada, havendo ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, configura-se o dano ao erário, punido com pena
de perdimento das mercadorias, penalidade convertida em multa
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
27
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida. (Decisão 3401-
003.984, 1a. Turma Ordinária, 4a. Câm., 3a. Seção, data 17.10.2017).
Grifei

Quando constatado pela autoridade fiscal o descumprimento de obrigação
acessória pelo importador nas operações de importação, quanto à
indicação do real adquirente, com o nítido intuito de acobertar o real
beneficiário da mercadoria, é cabível a pena de perdimento, podendo ser
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro. (Decisão 3401-
012.933, 1a. Turma Ordinária, 4a. Câm., 3a. Seção, data 10.06.2024). Grifei

SUBFATURAMENTO. A indicação de valores inferiores aos efetivamente
praticados nas declarações de importação caracteriza o subfaturamento
das operações, fato que rende ensejo à exigência das diferenças dos
tributos vinculados à importação com os consectários do lançamento de
ofício. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA. Restando
comprovado nos autos que o despacho aduaneiro foi instruído com
documentação falsa, aplica-se o disposto no art. 105, VI, do Decreto-Lei no
37/66 (pena de perdimento ou sua conversão em multa) e não a multa pelo
subfaturamento prevista no art. 108 do referido diploma legal. (Decisão
3403-003.616, 3a. Turma Ordinária, 4a. Câm., 3a. Seção, data 25.03.2015).
Grifei

ÔNUS DA PROVA. MEIOS DE PROVA. QUADRO INDICIÁRIO. PRESUNÇÃO.
FORÇA PROBANTE. FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO. Todos os meios de prova
lícitos são aptos à comprovação dos fatos acusados pela Fiscalização
Federal. Uma vez que seja apresentado um quadro indiciário
suficientemente robusto, representado por relações de interdependência
e confusão societária, é perfeitamente possível que o julgador se sinta
convencido da ocorrência da fraude, do dolo, da simulação ou da má-fé do
agente, ainda mais quando as sobejas evidências coligidas pela Fiscalização
não são sequer arranhadas pelos argumentos de defesa. (Decisão 3302-
003.176, 2a. Turma Ordinária, 3a. Câm., 3a. Seção, data 06.06.2016, Ricardo
Paulo Rosa). Grifei

Outra comprovação levada a cabo pela fiscalização foi o confronto dos
registros contábeis com os respectivos pagamentos. Este Conselho
Administrativo, de longa data, tem acatado o registro contábil como prova
a favor (ou contra) do sujeito passivo, norma jurídica individual e concreta:

A regência da norma jurídica originária de registro contábil tem a sua
natureza dupla: descrever um fato econômico em linguagem contábil sob
forma legal e um fato jurídico imposto legal e prescritivamente. Feito o
registro contábil, como determina a lei, torna-se norma jurídica individual
e concreta, observada por todos, inclusive a administração, fazendo prova
a favor do sujeito passivo. Caso contrário, faz prova contra. (Decisão 108-
07.602, Primeiro Conselho de Contribuintes, Oitava Câmara, 05.11.2003).
(Grifei).
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
28

Após cuidadosa análise de todos os elementos do processo, incluindo-se as
diversas intimações requerendo informações para esclarecimento dos
fatos, tendo em vista o disposto no art. 142 do CTN, para a qual a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo verificar
aquilo que realmente é verdade, observo, dentre outros elementos, que a
fiscalização tomou como referência importações similares, utilizando, ao
final, declaração de importação com parâmetros (classe, tamanho e
condições de importação das mercadorias) equivalentes àqueles da
importação analisada, não há que se falar em irregularidade da autuação.
Quanto a tese da Recorrente de que a presunção aplicada pela Fiscalização
não se aplica ao caso, pois devidamente comprovada a origem,
disponibilidade e transferência de recursos, destaco que a fiscalização
elencou os indícios que reputou importantes para caracterizar que as
operações foram acobertadas por documentos falsos, situação que dá
ensejo a aplicação de presunção prevista em lei.
Sem razão a Recorrente.
Voto por não dar provimento a este ponto do Recurso.

III.2 RECORREENTE: JULIANO VANHONI SIL
EM PRELIMINAR - NULIDADES
O Recorrente apontou que o Auto de Infração contém diversas
irregularidades que ensejam nulidades e ilegalidades, apontando os vícios
já apresentados pela Recorrente SPREAD, ou seja, nulidade quanto ao
processo administrativo, da multa de ofício, da multa equivalente ao valor
aduaneiro por ser baseado em meras suposições, pela inocorrência de
infração de interposição fraudulenta, por suposta falsidade documental e
pelo arbitramento do valor aduaneiro.
Conforme destacado pelo Recorrente, tendo os tópicos constado do
Recurso da Empresa SPREAD, tanto em sede de preliminares quanto no
próprio mérito, todos foram enfrentados no presente voto. No que toca a
nulidade, foi destacado a necessidade de se examinar se, no caso concreto,
o vício prejudica a ampla defesa, ou seja, se é caso de nulidade absoluta ou
nulidade relativa.
A nulidade por vícios processuais carece de um fim em si mesma, isto é,
não tem existência autônoma. Confirmando esta posição, o art. 60 do
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
29
Decreto no 70.235/72 prevê a necessidade de prova de prejuízo no caso de
vícios que não alcancem formalidades essenciais.
Ao tratar de nulidades, Marcos Vinicius Neder e Thais De Laurentiis3
ponderam que:
Nesse contexto, as nulidades podem ser formais em que o defeito é na
aplicação da norma processual (obediências aos pressupostos, requisitos e
condições dos atos previstos em lei) ou na produção e valoração da prova
no processo. Neste último, o julgador deve examinar a formação (licitude) e
o ingresso da prova (legitimidade) no processo, bem como os meios de
prova. a valoração da prova, as regras de ônus da prova, contraditório etc.
As nulidades podem se referir também à vícios materiais relacionados à
aplicação da norma tributária (examinar a adequação do preceito legal no
caso sub judice) em que os defeitos do ato surgem em razão da errônea
aplicação da regra matriz de incidência (aspectos: material, temporal,
espacial, pessoal, quantitativo) bem como na ignorância ou num falso
convencimento sobre a existência do fato (erro de fato).
Em outras palavras, enquanto o vício formal diz respeito aos requisitos
procedimentais de exteriorização do ato administrativo, o vício material é
de respeito a seu conteúdo.” (Grifei).

Tais nulidades, classificadas pela doutrina, são analisadas ao caso concreto
sob a perspectiva de que: (i) serão sanadas se resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo ou quando não influírem na solução do litígio e, ainda, (ii)
se caracteriza o cerceamento de defesa. Veja-se o que dispõe o Decreto no
7.574/2011:
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 60 ).

Este CARF tem um direcionamento neste sentido:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Rejeitada a preliminar de nulidade da Notificação de Lançamento, uma vez
não caracterizado o cerceamento de defesa, na não indicação do nome da
autoridade lançadora, posto que os dados nela constantes possibilitaram ao
contribuinte produzir sua ampla defesa. REJEITADA A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. (Terceiro Conselho de
Contribuintes, 3a Câmara, proc. 13805.010781/96-98; decisão 303-30825,
02.07.2003).

3 NEDER, Marcos Vinicius. LAURENTIIS, Thais De. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 4a. Ed. São
Paulo, SP: EDDA, 22023, p. 645.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
30

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. É valido o despacho
decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas
vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito
de defesa. (...) (Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção, decisão 3301-010.226 proferida em 25.05.2021, Conselheira Liziane
Angelotti Meira). (Grifei)

Quanto as nulidades apontadas que se confundem com o mérito, o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da
contestação devem com este ser examinada. (STJ. RECURSO ESPECIAL No
1.359.501 - SP (2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 23/02/2016).
Deste modo, pelos princípios da economicidade processual e da eficiência,
as análises efetuadas por ocasião do Recurso da Recorrente SPREAD
ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI – EPP, são aqui inteiramente aplicadas,
considerando que pontos de nulidade foram também analisados no mérito.
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares do Recurso Voluntário e da
prescrição intercorrente (suscitada em sustentação oral/memorial); voto
por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da SPREAD ASSESSORIA
EMPRESARIAL EIRELI para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.
Quanto à Responsabilidade Tributária do Sr. JULIANO VANHONI SIL, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
Esse Colegiado decidiu, conforme consta da ata:

por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário de
JULIANO VANHONI SIL em relação à sua responsabilidade solidária, vencidas as
Conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara, Louise Lerina Fialho e Francisca das
Chagas Lemos (relatora).
Assim, foi a mim designado para elaboração do voto vencedor.
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus
dizeres, em dar provimento ao Recurso Voluntário de JULIANO VANHONI
SIL em relação à sua responsabilidade solidária.
Ouso discordar da Ilustre Conselheira no tópico em apreço.
Façamos a análise.
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
31
De acordo com a Instrução Normativa no 1.862, de 27.12.2018, que dispõe
sobre a imputação de responsabilidade tributária no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), deverá conter a descrição dos fatos que
caracterizam a responsabilidade tributária, além da reunião de provas
indispensáveis à comprovação da responsabilidade:

Art. 3o Na hipótese de imputação de responsabilidade tributária, o
lançamento de ofício deverá conter também:
I - a qualificação das pessoas físicas ou jurídicas a quem se atribua a
sujeição passiva;
II - a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade
tributária;
III - o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade decorrente dos
fatos a que se refere o inciso II; e
IV - a delimitação do montante do crédito tributário imputado ao
responsável.
Parágrafo único. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá
reunir as provas indispensáveis à comprovação da responsabilidade
tributária. (Grifei).
Em seu voto a Decisão de Piso elaborou considerações esclarecedoras:

Inicialmente verifica-se que a responsabilidade pessoal do Sr
JULIANO VANHONI SIL pelo crédito tributário com base no art. 135, inciso III
do CTN encontra-se devidamente configurada uma vez que a própria
empresa SPREAD testemunha que ele, enquanto diretor da empesa, era
quem realizava os contatos e negociava com os agentes dos exportadores,
in verbis,

“Os contatos entre a SPREAD e os agentes do exportador eram
formalizados por telefone ou presencial. Com relação ao representante, nas
negociações pela SPREAD, era o seu próprio Diretor Juliano V. Sil e os
representantes dos exportadores, encontra-se devidamente discriminados
na tabela apresentada sob o nome "agente". Tendo em vista a formalização
de compra e venda internacional terem se concretizado de forma verbal,
presencial ou telefone, os documentos comprobatórios das negociações são
as próprias faturas comerciais, packing list e conhecimento de transporte.”

Esta informação/fato não foi refutada pelo Sr. Juliano, pelo
contrário, reafirmou que teria indicado à fiscalização os representantes
dos exportadores no Brasil, com os quais negociava de forma presencial
ou por telefone, assim, não restam dúvidas de que ele agiu com
consciência de que estava cedendo o nome da empresa de forma ilegal
para a prática de infrações contra o Erário mediante simulação.

Evidentemente que a responsabilidade por este tipo de infração não
pode ser exclusiva da empresa, pois uma vez comprovado o dolo, má-fé ou
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
32
mesmo culpa da pessoa física representante da empresa nas negociações
deve ela responder pessoalmente pelo crédito tributário apurado com seu
próprio patrimônio, pois a infração só foi possível devido aos seus próprios
atos na ocorrência da simulação.

Por outro lado, não se pode responsabilizar exclusivamente a
pessoa física, pois isso seria, inclusive, um incentivo à eventual prática de
administrador laranja, quando na realidade também a empresa se beneficia
da simulação.

Daí porque a solidariedade em análise não comporta o benefício de
ordem, conforme disposição legal, dando maior garantia ao crédito
tributário.

Os demais dispositivos legais citados pela fiscalização para
fundamentar a solidariedade caminham nesta mesma linha de raciocínio,
deixando mais clara a necessidade de identificação da concorrência pessoal
para a prática da infração ou da identificação do beneficiário dos seus
resultados, como é o caso do art. art. 95 do Decreto-Lei no 37/66 citado pela
fiscalização e que por si só já seria suficiente para enquadramento legal da
responsabilidade em comento em relação às infrações.

Percorrendo as informações acima explanadas depreende-se clara
participação do Sr. JULIANO VANHONI SIL, que caracterizam a plena
Responsabilidade Tributária apontada pela Autoridade Fiscal, sendo
inclusive não rebatida no Recurso Voluntário.
Assim deve ser mantida a Responsabilidade Solidária em debate nesse
tópico.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário em
relação ao item Responsabilidade Tributária do Sr. JULIANO VANHONI SIL.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares do
Recurso Voluntário e da prescrição intercorrente e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI para reduzir a multa de ofício ao patamar
de 100% e negar provimento ao Recurso Voluntário de JULIANO VANHONI SIL em relação à sua
responsabilidade solidária.
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.540 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721798/2015-41
33

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 3030
DF CARF MF
Original